Tribunal: TJDFT
Processo: 0729644-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Vistos etc. O recurso não merece ser conhecido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BMG S.A., no curso da ação de repactuação de dívidas movida por DJALMA ALVES BARRETO JUNIOR, cuja pretensão recursal consiste na revogação da “decisão interlocutória que determinou ao Réu o pagamento dos honorários periciais”, ao argumento de que o ônus deve ser assumido pelo TJDFT, consoante art. 2o do Anexo da Portaria 101/2016. Ocorre que a decisão agravada (id 163885169, do PJe 0705950-87.2022.8.07.0007) apenas homologa o valor dos honorários periciais propostos pelo profissional já nomeado, cuja atribuição do ônus às partes requeridas foi estabelecida em decisão anterior, proferida na audiência ocorrida em 21 de março de 2023. Eis os termos: Examinados os autos, verifica-se que, em id. 153108704, foi proferida decisão, em audiência, que nomeou administrador judicial para a elaboração de plano de pagamento, atribuindo à parte ré os ônus correspondentes. Sobreveio a proposta de honorários, consoante id. 160822724. Instadas a se manifestarem, o Banco BMG S.A. apresentou impugnação à proposta de honorários (id. 162167625), assim como o Banco Inter S.A. (id. 162742045), ao argumento de que o valor indicado pelo administrador nomeado pelo Juízo superaria a média praticada em outros casos semelhantes. Contudo, não cuidou de instruir o seu requerimento com elementos documentais aptos a corroborarem o teor de suas alegações, não logrando se desincumbir da carga processual da eles acometida. Pleitearam, adicionalmente, a atribuição do ônus da elaboração do plano de pagamento à parte autora. Os demais réus nada manifestaram (id. 163470778). Trata-se, portanto, de requerimento genérico, eis que desprovido da necessária demonstração de que o valor sugerido pelo administrador seria exorbitante. Além do mais, a atribuição dos custos quanto à elaboração do plano de pagamento aos réus, de forma igualitária, consiste matéria decidida em id. 153108704, já alcançada pela preclusão, uma vez que não há, nos autos, notícia quanto à eventual interposição de recurso. Diante disso, HOMOLOGO os honorários periciais apresentados em id. 160822724, fixando-os em R$ 4.100,00 (quatro mil, e cem reais). Intimem-se os réus a promoverem o depósito da referia quantia, no prazo de 10 (dez) dias. Com o depósito do valor acima indicado, intime-se o administrador para dar início aos trabalhos, prosseguindo-se no cumprimento das demais determinações lançadas em id. 153108704. Intimem-se. Como se nota, a decisão agravada apenas mantém pronunciamento anterior, o qual já se encontra precluso e não mais sujeito à revisão pela via do agravo de instrumento. Como se sabe, o art. 507 do Código de Processo Civil estabelece que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, circunstância de inibe a admissão do recurso em análise, tendo em vista a pretensão de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão. Nesse sentido, confira-se aresto desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. NULIDADE DE DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL SUCESSIVO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando as alegações em que se baseia confundem-se com o mérito recursal. 2 - Não se verifica nulidade de decisão por fundamentação frágil ou ausência de fundamentação, quando se verifica que o Magistrado lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Ademais, não se confunde fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. 3 - Em virtude do instituto da preclusão, deve ser desprovido o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra a qual a parte não se insurgiu a tempo e modo adequados. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n.1164699, 07187302220188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 16/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Diante do exposto, em face da preclusão constatada, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator